Tribunal: TJPA
Processo: 0036489-63.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036489-63.2015.8.14.0028

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA

APELADO: OXINORTE ARMAZM GERAL DE GASES LTDA, OXINORTE COMRCIO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS ABRASIVOS E TRANSPORTE DE GASES LTDA, OXINORTE REPRESENTAO COMERCIAL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vícios no acórdão. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por White Martins Gases Industriais do Norte S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência, ao fundamento de que a rescisão contratual promovida pela autora violou a boa-fé objetiva e caracterizou abuso de direito, diante da manutenção prolongada do contrato após notificações extrajudiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à caracterização da rescisão contratual e à aplicação do art. 473 do Código Civil; (ii) aferir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, com pretensão de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes, especialmente quanto à inexistência de manifestação inequívoca de vontade resilitória e à violação da boa-fé objetiva, afastando a tese de rescisão motivada.

5. A manutenção do vínculo contratual após notificações evidenciou comportamento contraditório, apto a gerar legítima expectativa de continuidade, justificando a incidência dos deveres anexos da boa-fé objetiva.

6. A aplicação do art. 473, parágrafo único, do Código Civil foi devidamente fundamentada, à luz das circunstâncias fáticas, notadamente a existência de investimentos relevantes e dependência econômica das embargadas.

7. A pretensão de reapreciação da matéria, inclusive quanto à incidência da Lei nº 4.886/65, revela caráter infringente incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC."

“Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise exaustivamente todos os argumentos das partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 473, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.427.222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27/06/2017, DJe 02/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.
,
em face do Acórdão de ID n.º

33364494, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação originária.

Conforme se extrai do acórdão embargado, esta Corte entendeu que, embora tenham sido encaminhadas notificações extrajudiciais apontando supostas irregularidades contratuais, a parte autora manteve a execução do contrato por período significativo, sem manifestação inequívoca de intenção de rescindir a avença, o que gerou legítima expectativa de continuidade pelas rés, sendo posteriormente frustrada com a denúncia unilateral, caracterizando violação à boa-fé objetiva e abuso do direito .

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, afirmando que o acórdão não teria explicitado as razões pelas quais se entendeu configurado lapso temporal suficiente entre as notificações e a rescisão contratual, tampouco teria esclarecido a ausência de manifestação inequívoca de vontade resilitória, além de questionar a aplicação do art. 473 do Código Civil e a desconsideração do prazo previsto na Lei nº 4.886/65.

Aduz, ainda, que foram realizadas diversas notificações prévias acerca dos inadimplementos contratuais, as quais, em seu entender, afastariam qualquer conclusão acerca de comportamento contraditório ou expectativa legítima de continuidade da relação jurídica. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja dado provimento integral à apelação.

Em contrarrazões de ID 34410752, as empresas embargadas sustentam a inexistência de qualquer vício no acórdão, defendendo que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas, sendo evidente o caráter meramente infringente do recurso, voltado à rediscussão do mérito já decidido.

É o relatório.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos dos Embargantes.

A matéria recursal limita-se a verificar a existência de omissão no acórdão quanto à caracterização da rescisão contratual e à aplicação do regime jurídico pertinente, bem como se tal alegação autoriza a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Pois bem.

Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição ou omissão da decisão, na forma prevista do artigo 1.022, incisos I e II, do Código Processo Civil.

Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do artigo supracitado, o esclarecimento da decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido.

No caso em exame, a alegação de omissão não encontra respaldo nos autos. Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à natureza da rescisão contratual, assentando, com base no conjunto fático-probatório, que a conduta da embargante não se revestiu de imediatidade nem de inequívoca manifestação de vontade resolutória, circunstância que compromete a tese de rescisão motivada por inadimplemento.

Ao contrário, restou consignado que a manutenção do vínculo contratual por período significativo após as notificações evidenciou comportamento contraditório, apto a gerar legítima expectativa de continuidade na contraparte, o que atrai a incidência dos deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva.

Ademais, verifica-se que o acórdão não apenas mencionou, mas efetivamente aplicou o regime jurídico pertinente à hipótese, ao interpretar o art. 473, parágrafo único, do Código Civil à luz das circunstâncias concretas da relação contratual, especialmente no tocante à existência de investimentos relevantes e à dependência econômica das embargadas.

Nessa linha, a fundamentação adotada deixou claro que, ainda que juridicamente possível a resilição unilateral, o seu exercício não pode ocorrer de forma abrupta ou contraditória, sob pena de configuração de abuso do direito, entendimento que se encontra em consonância com a orientação consolidada da jurisprudência.

De outro lado, a pretensão da embargante de ver explicitadas, de maneira exaustiva e pormenorizada, todas as razões jurídicas que poderiam conduzir a conclusão diversa não se confunde com omissão propriamente dita. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, o que, de fato, ocorreu no caso concreto.

Outrossim, a invocação da Lei nº 4.886/65, como fundamento para afastar a incidência do art. 473 do Código Civil, também não evidencia vício no julgado, porquanto a matéria foi apreciada sob a perspectiva da boa-fé objetiva e do abuso do direito, a partir das peculiaridades fáticas da relação estabelecida entre as partes.

Portanto, não há vícios a serem sanados no acórdão embargado, tratando-se os embargos de verdadeira tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado por esta via processual.

Posto isto, é evidente que o embargante busca apenas a reapreciação de matéria já apreciada, todavia os embargos de declaração não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos. Ressalto que “mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”. (REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Corroborando o raciocínio, trago julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026